Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. READEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao condenado reincidente, com imposição de pena inferior a 4 anos de detenção, considerando a confissão espontânea e as circunstâncias judiciais favoráveis
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. 3.1. Readequação de ofício.
4. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos que não seja reincidente.
5. Segundo a jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a adoção de regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a reprimenda seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97; arts. 33, § 2o, “b” e “c”, 44 e 77 do CP; art. 293 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269 do STJ; RHC 194169 AgR (STF); HC 248212 (STF); REsp 2.049.987/ES (STJ); Acórdãos TJDFT no 1855935, 1868308, 1991549, 1956224.